Tribunal: TJDFT
Processo: 0734781-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CIRURGIA GASTROPLASTIA – CIRURGIA COMPLEMENTAR DAS MAMAS – DESCARACTERIZADO A FINALIDADE ESTÉTICA – PRECEDENTES DO STJ – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – QUANTUM – ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA.

1 – Pacificado o entendimento do Superior de Tribunal de Justiça, na Súmula n. 469, que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde.”

2 – Tendo a segurada se submetido a tratamento de obesidade mórbida, mediante cirurgia bariátrica, deve a operadora do plano de saúde arcar com os procedimentos e tratamentos complementares quando constante no acervo probatório emissão de relatório médico indicando a necessidade de ato cirúrgico para o restabelecimento da saúde do paciente.

3 - A cirurgia complementar de mamas de que necessita a Requerida não se enquadra na finalidade estética, mas pressuposto de reparação, recomendado pelo médico que diagnosticou sua imprescindibilidade após a cirurgia bariátrica a que foi submetida.

4 – "As cirurgias de remoção de excesso de pele (retirada do avental abdominal, mamoplastia redutora e a dermolipoctomia braçal) consiste no tratamento indicado contra infecções e manifestações propensas a ocorrer nas regiões onde a pele dobra sobre si mesma, o que afasta, inequivocamente, a tese sufragada pela parte ora recorrente no sentido de que tais cirurgias possuem finalidade estética. Considera-se, assim, ilegítima a recusa de cobertura das cirurgias destinadas à remoção de tecido epitelial, quando estas se revelarem necessárias ao pleno restabelecimento do paciente-segurado, acometido de obesidade mórbida, doença expressamente acobertado pelo plano de saúde contratado, sob pena de frustrar a finalidade precípua de tais contrato" (REsp 1.136.475/RS, Terceira Turma, Rel. Min. MASSAMI UYEDA, DJe de 16/3/2010 citado no AgRg no AREsp. 583.765/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, 4a Turma, DJe 22/6/2015).
5 – Considerando as particularidades do caso concreto, houve ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 187 do Código Civil, eis que a cirurgia foi recomendada por médico, com emissão de laudo para a cirurgia reparadora essencial à recuperação de saúde da paciente.

6 – Reconhecido o dano moral quando há negativa do plano de saúde em promover a cirurgia complementar reparadora decorrente da cirurgia bariátrica, visto não consignar meros aborrecimentos, mas acarretou ofensa a honra e a moral da autora, ante as dificuldades enfrentadas junto a operadora credenciada para realizar a integralidade do tratamento.

7 – Recurso conhecido e desprovido. Unânime.